Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de proposta de acordo apresentada pelo apelante, após o julgamento da apelação (ID 36969571). Intimado, o apelado informou não possuir interesse na proposta de acordo e requereu o retorno dos autos à vara de origem (ID 37109415). Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID 34000687. Após, à secretaria para promover as diligências de praxe, com o retorno dos autos à instância de origem. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102